Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706750-34.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA (ID 72022502), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator